Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718045-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, a despeito de o Ministério Público atuar no processo de origem, não houve determinação de encaminhamento do feito para manifestação do Parquet em relação ao presente recurso. Dessa forma, a fim de evitar eventuais nulidades processuais, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator